Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-72.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001353-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – APOSENTADORIA ESPECIAL – COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICAÇÃO DA INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS – DEVIDO – TEMA 1019 DO STF – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade ao servidor aposentado, uma vez que fora exposto a condições de trabalho que prejudicaram a sua saúde
, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, nos termos do Tema 1019, do STF
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interpostos pelo Município de Cuiabá (id.

174385800), contra a respeitosa sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação.

O Recorrente fundamenta em suas razões recursais pela impossibilidade da concessão da paridade e integralidade na aposentadoria especial do recorrido, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 3° da EC n° 47/2005 e não enquadramento a época nos requisitos estabelecidos na EC 41/2003, razão pela qual requer o provimento do recurso inominado.

O Recorrido, Aguiar Farina, acostou aos autos contrarrazões ao recurso (id.

174385803), postulando preliminarmente pela ausência de dialeticidade recursal e no mérito, pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Com efeito, passo a análise do mérito. O Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos e aplicou assertivamente o direito.

Isso porque, embora a Emenda Constitucional n° 47/2005 estabeleça em seu artigo 3°, os requisitos indispensáveis para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, certo é que a aposentadoria especial requer condições próprias para a concessão, sendo essa uma das exceções ao regime de aposentadorias, conforme previsto no art. 12, §2° da Lei 4.592/04.

Além disso, convém ressaltar que diante da ausência de legislação municipal acerca da aposentadoria especial, aplicam-se ao caso, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de até a edição de lei complementar específica, sendo essa previsão estabelecida na Súmula Vinculante n° 33 do STF.

Assim, considerando as provas acostadas aos autos verifica-se que o recorrido laborou desde o início das suas funções em 1990 até 2022, sob a exposição de agentes nocivos, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário e que em razão disso fora aposentado sob o regime de contribuição especial
.

Destarte isso, e
ntendo por desarrazoado
a fundamentação do recorrente, já que conforme fundamentado alhures trata-se de hipótese excepcional prevista em lei, na qual em razão das condições especiais do caso, não se aplica os requisitos do art. 3°, da Emenda Constitucional n° 47/2005 ou ainda, as regras de transição da EC 41/2003, porque a concessão da aposentadoria especial, no que concerne ao tempo de efetivo exercício e a contribuição, difere das demais aposentadorias.

Nesse sentido, imperioso ressaltar que acerca da presente temática, o Superior Tribunal Federal já proferiu entendimento no RE 1162672, nos seguintes termos.

EMENTA SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Tema
1019 - Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.
(RE 1162672 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter integralmente a sentença combatida.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023